Tribunal: TJDFT
Processo: 0711767-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711767-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DALVA BEZERRA COUTINHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Maria Dalva Bezerra Coutinho contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0713685-70.2024.8.07.0018 ajuizado em face da Fazenda Pública Distrital, em trâmite na 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, na qual condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000, ajuizada pelo Distrito Federal, sob o argumento de que estaria pendente julgamento da validade da condenação. Eis a r. decisão agravada: “Vistos etc. Ciente da desistência do recurso de agravo de instrumento no 0744071-40.2024.8.07.0000. Houve interposição do agravo de instrumento no 0744110-37.2024.8.07.0000, pelo Distrito Federal. Reitero a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos. Não sendo concedido efeito suspensivo, o feito deve continuar seu curso. Levando em consideração que o Distrito Federal, no agravo interposto, recorre inclusive da forma de atualização do crédito, expeçam-se os requisitórios apenas do valor trazido pelo ente público em sua impugnação (ID 209720612), sem atualização. Havendo necessidade de dados que não constem nos cálculos do Distrito Federal, o processo deve ser remetido à contadoria apenas para obtenção de tais dados, mas não deve ocorrer atualização de valores. Ressalte-se, contudo, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir até a expedição dos requisitórios. Todavia, o levantamento dos valores, bem como o pagamento de eventual precatório ou RPV, fica condicionado ao trânsito em julgado da Ação Rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000. Cumpridas as determinações precedentes, suspenda-se o feito até o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0744110-37.2024.8.07.0000. Após, retornem os autos conclusos, quando então será determinado o prosseguimento do feito, com apuração do valor total, expedição dos requisitórios e suspensão até o trânsito em julgado da ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 ou simplesmente a suspensão do feito até o julgamento da rescisória. Intimem-se.” Inconformada, a demandante recorre. A agravante insurge-se contra esse condicionamento, sustentando que “o Exmo. Magistrado a quo rejeitou parcialmente as alegações do Distrito Federal, todavia condicionou o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da mencionada Ação Rescisória, o que em verdade trata-se de uma espécie de sobrestamento ou suspensão que não foi prevista na Decisão na Ação Rescisória que negou a liminar”. Alega, ainda, que “deliberadamente o ente estatal olvidou-se de informar que a tutela de urgência na Ação Rescisória foi negada, o que autorizava o pleno prosseguimento do Cumprimento de Sentença”. Aduz violação à competência do relator da Ação Rescisória, sustentando que eventual suspensão do cumprimento da decisão rescindenda somente poderia ter sido determinada no bojo daquela ação, e não no juízo da execução. A fundamentação jurídica do recurso está centrada na interpretação dos artigos 969 e 300 do CPC, sustentando que a mera propositura de ação rescisória não tem o condão de suspender o cumprimento de sentença, salvo concessão de tutela provisória pelo relator competente, o que não ocorreu no caso concreto. Ao final, requer o provimento do agravo para afastar o condicionamento imposto, permitindo o regular prosseguimento do cumprimento de sentença e o levantamento dos valores devidos, independentemente do trânsito em julgado da Ação Rescisória. Preparo no ID 70225305. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator